Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-95.2019.8.11.0026
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL 24 HORAS – SUSPENSÃO CONTRATUAL UNILATERAL - INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DO FALECIMENTO DE SEU FILHO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DAS PARCELAS EM ATRASO – ABUSIVIDADE – SÚMULA 616 DO STJ – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – OFENSA AO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 17 de agosto de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
1o Vogal

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000974-95.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOBELINO SEVERO DA SILVA SANTANA - CPF: 818.292.301-82 (RECORRENTE), BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0016-55 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000974-95.2019.8.11.0026 – Juizado Especial Cível de Arenápolis - MT.

RECORRENTE:
PAX NACIONAL SERVICOS PÓSTUMOS LTDA.

RECORRIDO:
JOBELINO SEVERO DA SILVA SANTANA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como, ao pagamento a título de danos materiais, no importe de
R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
, em decorrência da negativa da cobertura de seguro funerário.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Inexistência de responsabilidade civil e da ausência de provas do alegado dano moral e dano material.

2.
Combate o valor indenizatório, a título de danos materiais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrida e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020